Tribunal: CARF
Processo: 10630.000797/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000797/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.769 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/11/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP
EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO. CFL
91. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração, apresentar GFIP em desconformidade com as formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação, consoante artigo 31, §1° da
Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000797/2007-67
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000797/2007-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-17.659/2008, às e-fls.
164/168, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto no artigo
32, inciso IV da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS
(CFL 91), pelo fato de ter a empresa efetuado a entrega de GFIP com informações de valores de
remuneração de segurados superiores aos valores efetivamente recebidos pelos mesmo,
conforme Relatório Fiscal de fls. 07/08 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.050.799-1.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa declarou em GFIP no período de
12/00 a 12/04, valores de remuneração de segurados superiores aos valores por eles efetivamente
percebidos, conforme discriminado na planilha de fls.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo foi baixado em diligência, ao Auditor Fiscal autuante que, em
sua informação, esclarece que não irá se pronunciar sobre a correção da falta, já que o próprio
contribuinte declara não ter corrigido a falta em parte das competências objeto de autuação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 171/181, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Foram retificadas no prazo para impugnação todas as GFIPs que deveriam ser
corrigidas. As que não foram retificadas não poderiam ter sido corrigidas porque
encontram-se corretas.
As GFPIS corretas que não foram corrigidas são as relativas aos períodos de 12/99,
12/00, 12/01, 12/02, 12/03. Não foram elas corrigidas visto que a recorrente entende que
o “abono pago" não teria natureza salarial e, assim, não deveria ser incluído nas
informações. Ademais, até mesmo as contribuições previdenciárias lançadas em relação
ao ABONO estão sendo contestadas em Processo Tributário Administrativo, pendente
de julgamento.
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000797/2007-67

A recursante está sendo penalizado mais de uma vez pela mesma infração nos mesmos
períodos. A falta de correção de GFPIS dos meses de 12/99, 12/00, 12/01, 12/02 e 12/03
está sendo discutida no Processo n° 10630.000858/2007- 96, como se encontra patente
no item 3 das Informações Fiscais de fls. 2488 dos referidos autos, cuja cópia segue em
apenso.
Assim merece serem canceladas uma das exigências fiscais, em razão de sua
duplicidade.
Está em curso também contra a empresa o Processo Tributário Administrativo n°
10.630.000865/2007, no qual se pretende penalizar o mesmo contribuinte em razão do
não recolhimento das parcelas devidas ao INSS sobre o "abono", bem como por não ter
efetuado o desconto de tais parcelas nas folhas de pagamentos de seus empregados.
(...)
Correta a afirmação fiscal de que a empresa não efetuou a retificação das GFPIS
relativas aos períodos mencionados antes. E a negativa da empresa em proceder de
acordo com as pretensões do fisco tem como base que não integra o fato gerador de
contribuições previdenciárias os pagamentos efetuados sob a rubrica “ABONO ÚNICO
E ESPECIAL".
(...)
No entanto, o Abono pago in casu é representativo e substitutivo da PL – Participação
dos Empregados nos Lucros. Então, o Abono e PL possuem a mesma natureza jurídica
constituindo-se em parcelas não salariais, não sujeitas às contribuições para a
previdência social.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo apenas insurge-se quanto a relevação da multa.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que inexiste o fato gerador da
obrigação principal, qual seja: pagamento do abono único especial. Além do mais, afirma está
sendo penalizada mais de uma vez pela mesma infração, bis in idem.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000797/2007-67

Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos apenas sobre a infração aplicada e relevação da multa, o que fazemos a seguir:
MÉRITO
A contribuinte apresentou GFIP elaboradas em desconformidade com os
respectivos Manuais de Orientação, informando, equivocadamente, valores de remuneração de
segurados superiores aos valores efetivamente recebidos pelos mesmos. Deste modo, infringiu o
art. 32, IV, parágrafos 1o e 3° da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, sendo aplicada multa
fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 283, caput e
parágrafo 3° e 373 do RPS.
São os termos do art. 32 e parágrafos da Lei 8.212/91 e art. 225 e parágrafos do
Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas.(Parágrafo acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4o.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§9° A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que não
ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicandose, quando couber, a
penalidade prevista no art. 32A.(
Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto; §1oAs informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000797/2007-67

como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
§8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
Com isso, a contribuinte apresentou GFIP em desconformidade com formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV, §§l° e 3° c/c o inciso IV do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, o que ensejou o auto de infração aplicado.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada nos termos do art. 291, do
Decreto n° 3.048/99, este não encontra amparo legal, vez que, o referido art. trata da correção da
falta até decisão da autoridade julgadora competente, o que constitui circunstancia atenuante da
penalidade aplicada, para uma possível atenuação ou relevação da multa, ocorrendo que na
presente situação tal fato não aconteceu, haja vista que a própria contribuinte afirma não ter
corrigido integralmente a falta.
Nesse ponto. destacamos que a retificação de apenas parte dos documentos não
caracteriza correção da falta. não ensejando, sequer, a atenuação da multa, posto que a
penalidade aplicada é ÚNICA. Sendo assim, a infração restaria configurada mesmo que faltasse
a correção dos dados constantes em apenas um dos documentos para os quais constatou-se o
cometimento da infração.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000797/2007-67

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital